Tribunal: TJBA
Processo: 8056767-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056767-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO FREAZA DE MENEZES

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O APELANTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR. DESCABIMENTO. MÉRITO.

PRESCRIÇÃO
.

IN
OCORRÊNCIA
.
DISTRIBUÍDA A AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
.

DEMORA NA
CITAÇÃO
POR MECANISMOS INERENTES À JUSTIÇA. SÚMULA 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. NOTAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SUBMISSÃO À NORMA PRÓPRIA. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL PERMITE FIXAÇÃO DOS JUROS. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 12% AO ANO. JUROS CONTRATUAIS, DENTRO DO PATAMAR LEGAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8056767-35.2022.8.05.0001
, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar, afastar a impugnação à gratuidade e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.